Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742865-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL MAIA DINIZ IMPETRANTE: DRIELLY FERREIRA DE ANDRADE ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Maia Diniz foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto pela prática de tráfico de entorpecentes, conforme o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. De acordo com o Impetrante, a sentença condenatória transitou em julgado em 29 de agosto de 2024. O paciente foi surpreendido com a expedição de mandado de prisão, sendo recolhido ao regime fechado, apesar da condenação ao regime semiaberto. A defesa alega que Gabriel não foi intimado previamente para se apresentar voluntariamente, o que configura constrangimento ilegal. A defesa sustenta que a prisão do paciente no regime fechado contraria a sentença que determinou o cumprimento da pena no regime semiaberto. Destaca que a jurisprudência e a Resolução CNJ no 474/2021 preveem que, em casos de condenação ao regime semiaberto, o condenado deve ser intimado para se apresentar voluntariamente antes da expedição do mandado de prisão, apontando que Gabriel não foi notificado e, portanto, foi diretamente preso, contrariando esse princípio. Assevera que a manutenção do paciente em regime fechado é incompatível com a sentença, que determinou o regime semiaberto. Isso viola o princípio da individualização da pena e a legalidade, uma vez que o cumprimento da pena em regime mais gravoso é desproporcional à condenação. Aponta que Gabriel Maia Diniz é primário, possui residência fixa e emprego formal. Essas condições demonstram que ele pode cumprir a pena em regime semiaberto, conforme fixado na sentença, e não há justificativa para a sua manutenção no regime fechado. A defesa solicita a concessão de medida liminar para a imediata soltura de Gabriel Maia Diniz e a sua transferência para o regime semiaberto. Requer também que seja expedido alvará de soltura e que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, a impetrante solicita a confirmação da ordem, garantindo o cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme determinado na sentença condenatória. É o relatório. Decido. O que se observa no presente caso é que a impetrante alega ilegalidade na prisão do paciente que estaria em regime fechado, quando foi fixado regime semiaberto e que o paciente não foi intimado para dar cumprimento à pena. A impetrante não trouxe qualquer prova de que o paciente estivesse em regime diferente do fixado. Aliás, note-se o que disse a Autoridade Coatora (ID 65254948 – p. 246): “O apenado foi recolhido ao complexo prisional no último dia 08/10/2024, seguindo o fluxo de entrada pelo CDP, período de cadastramento, análise de saúde, quarentena e posterior ingresso na unidade prisional destinada ao regime semiaberto (CIR) até a implementação de benefícios externos. Não há irregularidade no ato. No Distrito Federal existe estabelecimento prisional destinado ao regime prisional semiaberto, sendo desnecessária a prévia intimação do apenado conforme pretende a Defesa técnica. Prossigo com a análise do trabalho externo.” Nada obstante, intimada a impetrante (ID 64938934) sobre a interposição de agravo em execução, prova de que o paciente está cumprindo regime diferente do fixado e se todos os temas ventilados foram apreciados pela Autoridade Coatora, limitou-se a apenas juntar cópia dos autos. Portanto, por qualquer ângulo que se observa a questão, enxerga-se a total falta de verossimilhança das alegações no presente habeas corpus, bem como a impossibilidade de seu conhecimento, sob pena de supressão de instância. Não é tarde lembrar que contra as decisões da Vara de Execução Penal o recurso cabível é o agravo em execução, não podendo o habeas corpus fazer-lhe as vezes. Nesse sentido é o precedente: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO ESTUDO EXTERNO. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, em que utilizado em substituição ao recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, sobretudo porque esvaído o prazo recursal, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 3. Não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada, porquanto a fundamentação expendida para indeferir o estudo externo está amparada em texto expresso da lei e em consonância com o entendimento jurisprudencial de que o sentenciado só faz jus ao estudo externo se estiver no gozo do benefício das saídas temporárias, sendo exigido, para tanto, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, se primário, ou 1/4 (um quarto), se reincidente, conforme disposto nos artigos 122, inciso II, e 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais, o que não foi atendido pelo paciente, não sendo o caso, portanto, de concessão de habeas corpus de ofício. 4. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício para manter a decisão que indeferiu o benefício do estudo externo ao paciente. (Acórdão 1832862, 0707310-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no PJe: 01/04/2024.) A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO o presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024 15:39:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator